Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARTICULAR E CAMINHÃO DE LIMPEZA URBANA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. REDISCUSSÃO DE MATERIAIS RESOLVIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CULPA DO RÉU ENVOLVIDO NO ACIDENTE AFASTADA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AUSENTES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. À luz do art. 507 do CPC, a preclusão impede que, em sede de apelação, se reitere matéria que foi objeto de decisão definitiva em agravo de instrumento interposto no curso do processo, razão pela qual a questão relativa a ilegitimidade passiva resolvida no recurso precedente não comporta conhecimento, por se tratar de matéria preclusa.
3. Os atos praticados pelos agentes públicos, no exercício regular dos poderes que ostentam, e sem nenhum excesso ou abuso, obsta a qualificação do ato como ilícito. Conquanto a responsabilidade da concessionária de serviços públicos pelos danos causados pelos seus agentes, agindo nessa qualidade, ostente natureza objetiva, não prescinde da demonstração da subsistência da conduta comissiva ilícita como pressuposto para a deflagração da obrigação reparatória (CF, art. 37, § 6o).
4. Os autores não lograram comprovar que o condutor do caminhão de limpeza urbana teria agido de forma contrária às regras e normas de trânsito (CPC, art. 373, I). Além disso, no presente caso, há prova da culpa exclusiva do motociclista que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito, uma vez que empregava velocidade excessiva, no momento da colisão entre os veículos.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.